Tribunal: TJSP
Processo: 0025810-22.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Atestada pela prova médica a redução da capacidade profissional em razão da perda auditiva de origem ocupacional que acomete o autor, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data da juntada do laudo pericial. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Atestada pela prova médica a redução da capacidade profissional em razão da perda auditiva de origem ocupacional que acomete o autor, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data da juntada do laudo pericial. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".